Tribunal: TCU
Processo: 013.432/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões militares deferidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas da 1a Região Militar junto ao Comando do Exército a partir do falecimento de Manoel da Silva Filgueiras Velho, Mauricy João da Silva Sacchi e Mauro Honorato dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas da 1a Região Militar junto ao Comando do Exército a partir do falecimento de Manoel da Silva Filgueiras Velho, Mauricy João da Silva Sacchi e Mauro Honorato dos Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade das pensões militares instituídas por Manoel da Silva Filgueiras Velho, como reversão, em favor de Suely Velho Moreira (à Peça 2 sob o no 10003401-08-2015-003100-5), por Mauricy João da Silva Sacchi, como ato inicial, em favor de Rosana Aparecida Teixeira Sacchi (à Peça 3 sob o no 10003401-08-2014-000481-1), e por Mauro Honorato dos Santos, como ato inicial, em favor de Maria José Guimaraes e Neli da Costa Honorato (à Peça 4 sob o no 10003401-08-2013-000605-6), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. assinalar a ilegalidade da pensão militar instituída por Mauro Honorato dos Santos, como ato de alteração, em favor de Maria José Guimaraes e Neli da Costa Honorato (à Peça 5 sob o no 10003401-08-2015-003559-0), diante da ausência de embasamento jurídico para o cálculo dos proventos de reforma com dois ou mais níveis acima daquele ostentado pelo militar na ativa em ofensa, assim, aos arts. 50, 108 e 110 da Lei n.o 6.880, de 1980; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Inativos e Pensionistas da 1a Região Militar junto ao Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato de concessão da aludida pensão militar, sem a ilegalidade indicada pelo item 9.2 deste Acórdão, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Inativos e Pensionistas da 1a Região Militar junto ao Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.